Tribunal: TCU
Processo: 042.934/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada para avaliar a eficiência e a eficácia da arrecadação das contribuições previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com objetivo de avaliar a tempestividade da análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direito no INSS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, desenvolva indicadores que permitam acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias, em conformidade com o disposto no art. 2o da Lei 11.457/2007 e art. 33 da Lei 8.212/1991; 9.2. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. adote medidas a seu alcance para aprimorar o desempenho na recuperação dos créditos previdenciários sob sua administração, assim como para estimular o cumprimento voluntário das obrigações tributárias previdenciárias pelos contribuintes, tendo em vista o que dispõem o art. 11 da Lei Complementar 101/2000 e o princípio da eficiência, visando a aproximar os níveis do estoque de créditos previdenciários dos parâmetros recomendados pelas boas práticas internacionais, a exemplo do indicador de desempenho A5-18 do Guia Prático da Ferramenta de Avaliação e Diagnóstico da Administração Tributária - Tadat; 9.2.2. implemente medidas que mitiguem a transcrição incorreta de documentos de arrecadação e o atraso na entrega de remessas de arrecadação, em especial junto à Caixa Econômica Federal, para reduzir a taxa de irregularidades nas remessas enviadas de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e Documento de Arrecadação do eSocial (DAE), em conformidade com a Constituição Federal, art. 37, caput , e Lei 8.212/1991, art. 33. c/c Art. 2o da Lei 11.457/2007 c/c incisos I e VIII do art. 63 do Decreto 9.745/2019; 9.2.3. implemente metodologia baseada em boas práticas internacionais para estimar o gap tributário referente às contribuições previdenciárias, tendo em vista o que dispõem o art. 2o da Lei 11.457/2007 e o art. 33, caput , da Lei 8.212/1991 c/c o art. 63, inciso I, do Decreto 9.745/2019; 9.2.4. estude a possibilidade, observados princípios de economicidade e eficiência, de integrar ou unificar as operações de classificação contábil da arrecadação previdenciária do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com a Constituição Federal, art. 37, caput , e Lei 11.457/2007, art. 2o; 9.3. recomendar ao Ministério da Fazenda e ao Receita Federal do Brasil que adotem medidas para uniformizar o entendimento entre o Carf e a Receita Federal do Brasil quando se tratar de jurisprudência já pacificada no âmbito do Conselho, reduzindo a demanda de recursos, a exemplo do art. 30 da LINDB (uniformização de entendimentos por súmula administrativa), bem como aumentar o nível de automatização das atividades do Receita Federal do Brasil e do Carf, de forma dar eficiência à análise dos documentos que compõem o recurso administrativo, ao processo decisório e à comparação das teses envolvidas com a jurisprudência do Conselho de Recursos e do Poder Judiciário e a própria legislação previdenciária e tributária; 9.4. recomendar à Receita Federal do Brasil que promova e apresente às autoridades normativas do Poder Executivo e Legislativo estudos sobre a efetividade dos programas de Refinanciamento das Dívidas de Arrecadação Previdenciária; 9.5. encaminhar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao Conselho Nacional de Previdência Social, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Ministério do Trabalho e Previdência, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cópia desta deliberação, dando conhecimento de que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo relatório e voto, poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. ordenar à Segecex que monitore as recomendações exaradas por meio desta deliberação; 9.7. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.